Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNADO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. PARCELAS.
1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
2. Não obstante, após a natural tramitação do processo originário, acaso não confirmadas as alegações da autora, esta será responsabilizada pelos prejuízos causados à parte adversa, nos termos do art. 302 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.